Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD E OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. TEMA 986/STJ. ETAPAS ANTECEDENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Mandado de Segurança impetrado com o propósito de suspender a exigibilidade do ICMS que recai sobre encargos setoriais da cadeia de produção e fornecimento de energia elétrica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 2.1. Na ocasião, foi promovida a modulação dos efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
3. Não estando o contribuinte inserido na ressalva derivada da modulação de efeitos – que garantiu excepcional e temporariamente o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas de etapas intermediárias na base de cálculo – registra-se a ausência de direito líquido e certo.
4. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.